Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736526-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUIP LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, porquanto a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, lembrando-se que a questão atinente à produção ou não de prova e eventual cerceamento de defesa não precluem, e podem ser objeto de preliminar em sede de apelação. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator